Tribunal: TJSP
Processo: 1011725-43.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CREDITAMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SUPERMERCADO. IMPOSSIBILIDADE. As atividades de panificação, congelamento e resfriamento de produtos perecíveis, frios e laticínios, rotisseria, restaurante, açougue e peixaria por supermercado não se enquadram no conceito de industrialização. Inexistência de direito ao creditamento do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CREDITAMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SUPERMERCADO. IMPOSSIBILIDADE. As atividades de panificação, congelamento e resfriamento de produtos perecíveis, frios e laticínios, rotisseria, restaurante, açougue e peixaria por supermercado não se enquadram no conceito de industrialização. Inexistência de direito ao creditamento do ICMS pago na entrada da energia elétrica consumida no supermercado. Aplicação do Tema Repetitivo no 242, do STJ (REsp no 1.117.139/RJ). Multa punitiva. Redução. Descabimento. Montante fixado em consonância com a jurisprudência do STF. Sentença mantida.
Recurso não provido.